Tribunal: TCU
Processo: 010.468/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3759/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que os pareceres da unidade técnica e do MPTCU pugnam pela legalidade dos atos de aposentadoria em favor de Edmilson Joaquim de Oliveira e de Veronica Maria Rodrigues Veloso Holanda, como servidores da Secretaria do TCU, o Tribunal deve incorporar esses pareceres às presentes razões de decidir, sem prejuízo de, aqui, anotar o seu institucional agradecimento pelo contínuo trabalho realizado em prol do relevante exercício do controle externo financeiro sobre os recursos federais, apresentando, então, os sinceros votos de prosperidade, sucesso e saúde aos aludidos servidores em seus novos desafios pessoais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade, com o respectivo registro, para os atos de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, prolatando, ainda, a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 010.468/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edmilson Joaquim de Oliveira (CPF XXX.558.501-XX) e Veronica Maria Rodrigues Veloso Holanda (CPF XXX.806.864-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União - TCU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão a Edmilson Joaquim de Oliveira e Veronica Maria Rodrigues Veloso Holanda, para ciência.